Tribunal: TJPA
Processo: 0800654-30.2022.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800654-30.2022.8.14.0094

APELANTE: FERNANDO PATRICK GONCALVES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 PRELIMINAR: NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSENCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DEFINITIVO POSITIVO PARA COCAÍNA E MACONHA. PROVAS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e 166 dias-multa, no valor de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do delito, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2. A defesa sustenta, em síntese, nulidade do laudo toxicológico por suposta quebra da cadeia de custódia, bem como ausência de provas suficientes à condenação, pleiteando a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada quebra da cadeia de custódia do material apreendido acarreta nulidade da prova pericial; e (ii) saber se o conjunto probatório é insuficiente a sustentar o decreto condenatório, em especial diante do valor probatório dos testemunhos dos policiais responsáveis pelo flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de prova de adulteração ou de efetivo prejuízo, não gera nulidade, nos termos do princípio
do pas de nullité sans grief
e da jurisprudência consolidada do STJ.
5. O laudo toxicológico definitivo confirmou a materialidade delitiva, atestando que as substâncias apreendidas correspondiam a cocaína (87 porções) e maconha (15 porções).
6. O testemunho dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, possui validade e idoneidade para embasar condenação, inexistindo nulidade pelo simples fato de serem agentes públicos envolvidos na diligência.
7. O conjunto probatório é firme e convergente quanto à autoria e à finalidade de mercancia da droga, não havendo espaço para absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração de efetivo prejuízo ou adulteração da prova, não bastando a mera invocação genérica da irregularidade. 2. O depoimento de policiais é meio de prova válido e suficiente à condenação quando prestado em juízo, sob contraditório, e corroborado por outros elementos probatórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPPB, art. 158-D; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 25.08.2020; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.10.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO PATRICK GONÇALVES FERREIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que o condenou
à pena de

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por restritiva de direitos,
pelo crime previsto no
art. 33, § 4º
,
da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia (ID 28220698) que:

“(...) na data de 16 de outubro de 2022, por volta das 20h, neste município, o denunciado
FERNANDO PATRICK GONÇALVES FERREIRA
foi preso em flagrante delito por ter em depósito quantidade significativa de substâncias entorpecentes em desacordo com determinação legal.

A prisão do denunciado ocorreu, quando os policiais militares estavam em ronda pela Rodovia PA/140, Km 29, quando, ao passarem em frente à Sede São Cristóvão, notaram o comportamento esquivo do denunciado e, então, o abordaram.

Durante as buscas pessoais, os policiais encontraram dentro da pochete usada por FERNANDO PATRICK diversas substâncias entorpecentes, devidamente embaladas e prontas para a venda ilegal, totalizando 87 (oitenta e sete) porções da substância que aparenta ser conhecida como “oxi” e 15 (quinze) porções do entorpecente conhecido como “skank”.

Na oportunidade, os policiais indagaram ao denunciado o motivo pelo qual estava em posse das referidas drogas, tendo o mesmo admitido que tinha por objetivo efetuar a venda das substâncias na festa que ocorreria naquela Sede.

Assim, pela quantidade de drogas, forma de armazenagem e ainda pela própria informação prestada aos policiais pelo denunciado, FERNANDO PATRICK GONÇALVES FERREIRA foi preso em flagrante e encaminhado juntamente com a substâncias para a delegacia de polícia local, para os procedimentos legais.

Perante a autoridade policial, o denunciado fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio”.

Nas
razões recursais
(ID 28220762), a Defesa sustenta, em síntese, a nulidade do laudo toxicológico em virtude de suposta quebra da cadeia de custódia, por ausência de lacre nos invólucros encaminhados à perícia, além de fragilidade da prova testemunhal policial, invocando o princípio do
in dubio pro reo
para requerer a absolvição por ausência de provas.

Em
contrarrazões
(ID 28220765), o Ministério Público requer o improvimento do recurso de apelação criminal interposto, a fim de que seja integralmente mantido o r. decisum de primeiro grau.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
manifesta-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso de apelação interposto
,
para que se mantenha inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

I -
Da nulidade por quebra da cadeia de custódia

Em matéria preliminar, a defesa arguiu a quebra da cadeia de custódia no que se refere à comprovação do cumprimento do rol taxativo da preservação da higidez da prova até a sua perícia.

Inicialmente, destaca-se que a cadeia de custódia refere-se ao conjunto de procedimentos que garantem a integridade, autenticidade e rastreabilidade de vestígios coletados em locais de crime, desde a sua coleta até a sua apresentação em juízo. Seu objetivo é assegurar que as evidências não tenham sido adulteradas, contaminadas ou extraviadas.

A quebra da cadeia de custódia ocorre quando há falha ou interrupção nos procedimentos formais de controle e documentação da movimentação dos vestígios.

No Brasil, o tema é tratado no
Código de Processo Penal
, especialmente após a
Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
, que introduziu o artigo 158-A e seguintes, detalhando as etapas da cadeia de custódia.

A jurisprudência tem reforçado que a observância da cadeia de custódia é essencial para a validade da prova pericial, sobretudo em casos que envolvem substâncias entorpecentes, armas e exames genéticos.

Portanto, manter a cadeia de custódia intacta é importante para a confiabilidade da persecução penal e para a preservação dos direitos fundamentais dos envolvidos. Qualquer dúvida sobre a origem ou integridade da prova pode impactar diretamente a justiça do processo.

A jurisprudência brasileira tem abordado de forma significativa os efeitos da quebra da cadeia de custódia. A seguir, alguns casos emblemáticos:

STJ – Tráfico de Drogas (HC 598.051/SP)

A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) absolveu um réu acusado de tráfico de drogas, pois a substância apreendida
foi entregue à perícia em embalagem inadequada e sem lacre
. O ministro Rogerio Schietti Cruz destacou que a violação da cadeia de custódia
não implica automaticamente na nulidade da prova
, mas deve ser avaliada em
conjunto com os demais elementos do processo
.

STJ – Provas Digitais (AgRg no RHC 143.169)

A 5ª Turma do STJ invalidou provas digitais obtidas em investigação sobre furtos eletrônicos, devido à quebra da cadeia de custódia. O ministro Ribeiro Dantas ressaltou que a falta de documentação adequada sobre a coleta e manuseio dos dados digitais compromete a confiabilidade das provas.

Esses precedentes demonstram a importância de manter a cadeia de custódia intacta para garantir a validade das provas no processo penal. A violação desse procedimento
pode
levar à anulação de provas e até mesmo à absolvição de réus, reforçando a necessidade de rigor na coleta e preservação de evidências.

Nesse diapasão, assevero que, no caso em comento, a defesa
não trouxe
aos presentes autos
elementos mínimos de convicção suficientes

a evidenciar

adulteração do
iter
probatório
, a ponto de demonstrar que o material coletado foi adulterado durante a investigação, ou mesmo a ocorrência de interferência a ponto de invalidar a prova.

Importante salientar que o
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.02.001462-QUI
(ID 28220692, pág. 13 e 14), atesta a quantidade e a espécie do entorpecente apreendido, como sendo
cocaína
, distribuída em 87 “petecas”, e
maconha
, assim como a metodologia utilizada na identificação da droga.

A respeito, necessário destacar que o laudo reveste-se de interesse apenas para a comprovação da materialidade do delito, e não para constatação da autoria, esta recaindo sobre a pessoa do ora apelante, conforme demonstrado ao longo da instrução processual.

Repiso, a defesa
apenas

alega a quebra de cadeia de custodia
, entretanto,
sem comprovação da adulteração alegada
, a ponto de tornar-se imprestável a prova, sobretudo, sem demonstrar qualquer prejuízo a defesa, visto que a lei processual penal adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente se declara a nulidade caso haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não é a hipótese dos autos.

Entendimento em perfeita consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, o qual vislumbra que não se verifica a quebra do instituto da cadeia de custódia quando não apresentado nenhum elemento que demonstre a adulteração da prova.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADES E PEDIDOS NÃO APRECIADOS NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. DEVASSAS NOS SMARTPHONES APREENDIDOS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E NO APLICATIVO WHATSAPP. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA.
AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA
.
CONDENAÇÃO QUE NÃO TEVE POR BASE NENHUMA PROVA ORIUNDA DA DEVASSA NOS APARELHOS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS PACIENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. [...].

3.
Não se verifica a alegada “quebra da cadeia de custódia”, pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova.

[...].

6. Habeas corpus denegado.

(HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020)
DESTAQUEI

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO E DA ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i)
verificar a existência de nulidade decorrente da alegada quebra da cadeia de custódia; (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto ou de irregularidade material no iter probatório, não enseja nulidade da prova, nos termos do princípio do "
pas de nullité sans grief
" e da jurisprudência do STJ.

(...)

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

(...)

(TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0803259-16.2023.8.14.0028, Relato: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 02/06/2025).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

I –
Da absolvição por alegada ausência de provas

Argui a defesa a absolvição do apelante, sob argumento de inexistência de provas suficientes aptas a embasar o édito condenatório, em especial por figurarem como testemunhas os agentes policiais que atuaram na prisão em flagrante do réu.

Todavia, não assiste razão à defesa
.

Conforme se extrai dos autos, a materialidade se encontra devidamente demonstrada, sobretudo, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.02.001462-QUI
(ID 28220692, pág. 13 e 14), que atestou que uma das substâncias encontrada trata-se do entorpecente vulgarmente conhecido como “
cocaína
” em acondicionamento compatível para fins comerciais (87 porções), bem como a outra substância trata-se da droga entorpecente conhecida vulgarmente como
maconha
(15 porções).

A defesa afirma que há
fragilidade

no conjunto probatório

em razão das testemunhas serem os policiais
que efetuaram a prisão em flagrante do réu. Entretanto, a tese não merece prosperar, pois é consabido que
não se pode alegar inidoneidade da prova pelo simples fato de os policiais responsáveis pela prisão do apelante figurarem como testemunhas
, uma vez que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de inexistir qualquer irregularidade nessa circunstância,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES –
IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS DAS AUTORIDADES POLICIAIS
. Incabível, a absolvição do apelante por ausência de provas ou a desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois
o

exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas
. Na espécie
, embora

as testemunhas de acusação sejam policiais civis e militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas
, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie. Logo,
a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, pois se mostram em harmonia com os demais elementos de provas
. Precedentes colacionados; 02) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, Apelação Criminal, nº 0800208-41.2022.8.14.0057, Relatora: Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/06/2024)
GRIFEI

Dessa maneira, superado a tese de inidoneidade, discute-se a

possibilidade de
absolvição em razão da alegada

divergência entre os depoimentos das testemunhas
.

Em resumo, assim afirmou a testemunha
ANDRÉ LUIZ PEREIRA DA TEIXEIRA,
em Juízo que
:
“
(...) estava fazendo abordagem em frente uma festa, que viu o réu em uma moto sem farol e sem placa com mais duas pessoas, que o réu olhou para ele nervoso e com uma bolsa pendurada, que pela moto estar sem placa e em razão da atitude nervosa procedeu a abordagem, que os outros dois que estavam com ele saíram e que só conseguiu abordar o réu, que pediu a documentação e ele disse que não tinha, que ele revistou a bolsa e tinha substância tipo oxi que ele iria vender na festa, que réu não apresentou resistência
”.

Por sua vez,
BLENDO FERREIRA CORREIA
, relatou que " (...)
estavam em frente a uma festa fiscalizando o local, que quando chegaram o outro policial observou que o réu estava muito nervoso e se evadiu do local, que o policial abordou o réu, que foi feita a revista e verificaram que tinha uma quantidade grande de droga, que ele informou que o objetivo dele era vender as drogas na festa
".

Dessa forma, em que pese as afirmações defensivas acerca de pequenas divergências quanto a detalhes secundários do flagrante, como a dinâmica exata da abordagem e quantidade da droga,
tais variações são inerentes ao tempo transcorrido e ao caráter subjetivo da memória
, não sendo suficiente para
comprometer a credibilidade do núcleo das declarações
.

O ponto central permanece
firme
e
coerente
, os policiais
localizaram

as drogas com o acusado
, a qual estavam
acondicionadas
em forma própria para a mercancia, estando a substância “
cocaína
” em 87 porções em sacos plásticos de cor verde em formato conhecido como “petecas”, e a droga entorpecente “
maconha
” acondicionada em 15 “trouxinhas”.

As versões dos testemunhos apresentados
convergem
quanto à
vinculação do entorpecente com o apreendido
,
não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia
, assim, não há que se falar em insuficiência de provas.

Portanto, o conjunto probatório
revela-se robusto e consistente

para configurar o ilícito penal previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, o que não permite o acolhimento do pleito absolutório.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2025